Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702138-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BOHRER APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RICARDO BOHRER (ID 62300948) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 62300944) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora Apelante em face de ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, denegou a segurança, nos seguintes termos: III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Sentença não sujeita à remessa necessária. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) a Advocacia-Geral da União editou o Parecer n. JL-05, de 2 de julho de 2020, no sentido de que as instituições militares de ensino se subsomem à definição de escolas públicas estabelecida pelo art. 19, inc. I e II, da Lei federal n. 9.394/1996; (ii) o parecer em referência traçou os elementos de definição das instituições oficiais de ensino público e, a partir de uma análise específica da estruturação dos Colégios Militares no Brasil, concluiu que, embora reconhecidas as características próprias e as peculiaridades jurídicas do ensino militar, os referidos colégios possuem natureza pública, posto que criados, mantidos e administrados pelo Poder Público; (iii) a natureza jurídica pública dos Colégios Militares é incontestável, não podendo os alunos egressos destas escolas serem afastados do sistema de reserva de vagas estabelecido pela Lei n. 12.711/2012; (iv) o Apelante comprovou efetivamente ser egresso de escola pública. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença recorrida, seja concedida a ordem postulada no mandado de segurança. O recurso é isento de custas, haja vista a concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem (ID 62300913). O Apelado DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 62300952), refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Embora intimada, a Apelada FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS não apresentou contrarrazões (ID 62300951). É o relatório. Sabe-se que o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Em que pese a alegação do Apelante no sentido da natureza jurídica pública dos Colégios Militares e que efetivamente é egresso de escola pública, a decisão recorrida denegou a segurança não com base no fundamento alegado nas razões recursais, mas sim por que o Impetrante não comprovou que cursou a integralidade dos ensinos fundamental e médio em escola da rede pública de ensino, eis que demonstrou ter cursado parte do ensino fundamental em instituição privada, como bolsista. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento desta Relatoria a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE NEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que entendeu devida a dedução de valor pago pelo consumidor nas parcelas do contrato de mútuo. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Na sentença, acolheu-se as alegações do Autor de que o Réu não cumpriu o pacto de deduzir o valor antecipado pelo cliente das parcelas do contrato de mútuo. 2.2. A despeito disso, o Recorrente desenvolve a maior parte das razões recursais em torno da segurança de contratos firmados no meio digital, de inexistência de fraude e de ausência de nulidade da avença. 2.3. Não devem ser conhecidas tais alegações, visto que, nem na petição inicial nem na sentença, foi mencionada a fraude ou inocorrência da contratação, mas tão somente o descumprimento das condições de portabilidade do mútuo contratado. 2.4. Não devem ser conhecidos também, por ausência de interesse recursal, os pedidos subsidiários, que se mostram despiciendos diante do decidido na sentença. (...) 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1753305, 07119078120228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 16/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 10:15:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador